Tribunal: TJBA
Processo: 8124768-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124768-43.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA. Advogado(s):MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, EDUARDO MARTINELLI CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ENTRADA MAIS RECENTE. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS RECUPERÁVEIS (ICMS, PIS E COFINS). INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT Nº 52/2013. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação Anulatória que julgou procedente o pedido para declarar o cancelamento da parcela remanescente do Auto de Infração nº 206891.0006/17-2, ao reconhecer a ilegalidade da exclusão de tributos recuperáveis da base de cálculo do ICMS, nos termos da Instrução Normativa SAT nº 52/2013, bem como a insubsistência da multa aplicada. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência fiscal que determina a exclusão de ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento na Instrução Normativa SAT nº 52/2013; (ii) estabelecer se referido ato infralegal possui natureza meramente interpretativa, apta a autorizar sua aplicação retroativa. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal reserva à lei complementar a definição da base de cálculo dos impostos, inclusive do ICMS, vedando inovação normativa por ato infralegal. A Lei Complementar nº 87/1996 estabelece, para transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, que a base de cálculo corresponde ao valor da entrada mais recente da mercadoria, sem autorizar a exclusão de tributos recuperáveis. A Instrução Normativa SAT nº 52/2013, ao equiparar o valor da entrada mais recente ao custo líquido da mercadoria, excluindo ICMS, PIS e COFINS, inovou no ordenamento jurídico e extrapolou o poder regulamentar. O valor da operação de entrada, documentado por nota fiscal, corresponde ao montante total da transação, sendo irrelevante, para fins de base de cálculo, a posterior recuperabilidade dos tributos, inerente ao princípio da não-cumulatividade. A exclusão dos tributos recuperáveis reduz indevidamente a base de cálculo na origem e o crédito aproveitável no destino, implicando majoração indireta da carga tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita. A Instrução Normativa SAT nº 52/2013 não possui natureza meramente interpretativa, pois introduz regra não prevista na Lei Kandir, sendo inaplicável a retroatividade prevista no art. 106, I, do CTN. Reconhecida a ilegalidade da exigência fiscal, impõe-se a anulação do crédito tributário principal, ficando prejudicada a análise do caráter confiscatório da multa, que segue a sorte do principal. DISPOSITIVO Apelação improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8124768-43.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, a DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)